Tribunal: TJBA
Processo: 8011612-68.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011612-68.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO MÉDICO PRAÇA DOS REMÉDIOS

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SALVADOR, CHRISTIANO SANCHEZ CAMARA

APELADO: ROSANA CAPINAM SANTOS

Advogado(s)
:
NUBIANA REIS OLIVEIRA, MONALISA MORAIS RIBEIRO

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. TESTE ERGOMÉTRICO. PACIENTE. ÓBITO. CUIDADOS NECESSÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa

III –
I
n casu
, o falecimento do esposo da Autora se deu durante a realização de teste ergométrico nas dependências da clínica Ré, a qual tinha o dever de empreender todos os esforços para minimizar o risco e proporcionar a melhor assistência possível em um evento de emergência.

IV – Ausente a comprovação da adoção de tais esforços, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida enseja, inequivocamente, o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial alegado.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de confirmação integral da sentença.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8011612-68.2019.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
CENTRO MÉDICO PRAÇA DOS REMÉDIOS

e como
Apelad
a
ROSANA CAPINAM SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA